Tribunal: STJ
Processo: 5011104-39.2021.4.04.7009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2078654 - PR(2023/0202671-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GILMAR DE OLIVEIRA MUNIZ
ADVOGADOS
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
ROSANE DE LIMA - PR067059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.
NULIDADE DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGADAS IRREGULARIDADES NA
SÚMULA 283/STF.
CADEIA DE CUSTÓDIA.
REGIME INICIAL. VEDAÇÃO À
SÚMULA 7/STJ.
.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REFORMATIO
IN
PEJUS
DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO
SÚMULA 284/STF.
ANTE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE PARA REGIME MAIS GRAVOSO. REPARAÇÃO MÍNIMA
DOS DANOS. EXISTÊNCIA DE SEGURO. MERA ILAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA DA DEFESA (ART. 156 DO CPP).
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e81a2fc-9cd7-4154-82c5-8697cdb17a95

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2078654 - PR (2023/0202671-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GILMAR DE OLIVEIRA MUNIZ
ADVOGADOS
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118

ROSANE DE LIMA - PR067059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA
PROVA
PERICIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ALEGADAS IRREGULARIDADES NA CADEIA DE
SÚMULA 283/STF.
CUSTÓDIA.
REGIME INICIAL. VEDAÇÃO À
SÚMULA 7/STJ.
REFORMATIO
.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
IN
PEJUS

SÚMULA
284/STF.
DETRAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA
NO
CASO
CONCRETO
ANTE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTO SUFICIENTE
PARA REGIME MAIS GRAVOSO. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS.
EXISTÊNCIA DE SEGURO. MERA ILAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA
(ART. 156 DO CPP).
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILMAR DE OLIVEIRA MUNIZ
contra a decisão por mim proferida que conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 1.104):
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157,
158-A E 158-B, TODOS DO CPP. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283/STF E 7
/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42 DO CP E 387, § 2o, DO CPP. TESE DE
NA MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
REFORMATIO IN PEJUS
INADMISSIBILIDADE.
TESE DE QUE A DETRAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
JUSTIFICARIA O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. IMPROCEDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA SOPESADA NA PRIMEIRA FASE.
DETRAÇÃO IRRELEVANTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DO
IV, DO CPP. PLEITO DE EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE
ART. 387,
REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO CAUSADO COM BASE EM SUPOSTO SEGURO
Documento eletrônico VDA52807087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:46
Código de Controle do Documento: 8dd8191a-9792-4381-84d8-5e595adaf116

CONTRATADO PELA EMPRESA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. MERA ILAÇÃO,
CARENTE DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO
DO
ART. 156
CPP.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 1.122/1.126).
Em suas razões (fls. 1.130/1.138), o agravante sustenta que não incidem as
Súmulas 283/STF e 7/STJ, porque a tese de nulidade da prova pericial decorreria de erro
material objetivo e demandaria revaloração jurídica, e não reexame fático-probatório.
Defende que impugnou especificamente os fundamentos do acórdão recorrido,
inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade.
Alega, ainda, que a
não se aplica ao caso, porque a vedação
Súmula 284/STF
à
decorre de princípio constitucional, sendo desnecessária a
reformatio in pejus
indicação de dispositivo federal específico para embasar a tese.
Ressalta que a detração prevista no
§ 2o, do CPP deveria conduzir ao
art. 387,
regime inicial semiaberto, tendo em vista o tempo de prisão cautelar já cumprido.
Afirma também que a condenação à reparação mínima do dano seria indevida,
pois a empresa vítima teria seguro para cobertura dos valores subtraídos, o que afastaria
o prejuízo efetivo.
Por fim, afirma a existência de omissões e contradições na decisão
monocrática, objeto dos embargos de declaração posteriormente rejeitados.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No que se refere à alegada nulidade da prova pericial, a decisão agravada
assentou corretamente que o recurso especial não impugnou, de forma específica, os
fundamentos do acórdão do Tribunal Regional Federal, atraindo a aplicação da
No caso, o agravante limitou-se a reiterar argumentos trazidos na
Súmula 283/STF.
apelação, sem infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à higidez da
cadeia de custódia.
Nesse sentido: AgRg no
Ministro João Batista Moreira
REsp n. 2.015.000/TO,
(Desembargador convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe 6/3/2023.
Documento eletrônico VDA52807087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:46
Código de Controle do Documento: 8dd8191a-9792-4381-84d8-5e595adaf116

Além disso, a tentativa de análise das alegadas irregularidades ventiladas pelo
agravante – tais como ausência de isolamento da cena, suposta contaminação, falhas no
acondicionamento ou discussão sobre a cronologia dos atos periciais – exigiria
revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
A mera afirmação de que há erro material na data registrada no laudo não
transforma a controvérsia em questão exclusivamente jurídica. A aferição da regularidade
da prova pericial pressupõe exame aprofundado dos documentos e procedimentos
realizados, o que, mais uma vez, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a revisão da
validade da prova pericial, quando baseada no exame das condições concretas de sua
produção, encontra óbice na
(AgInt no
Ministro
Súmula 7/STJ
REsp n. 1.532.715/PE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
.
17/9/2021)
Quanto à alegação de
, a decisão agravada registrou que os
reformatio in pejus
dispositivos indicados (arts. 42 do Código Penal e 387, § 2o, do Código de Processo
Penal) não possuem comando normativo apto a sustentar a tese, o que atrai a incidência
da
Contudo, o agravante não trouxe, no presente recurso, elemento
Súmula 284/STF.
capaz de superar tal compreensão. A propósito: AgInt no
Ministro
REsp n. 1.720.800/MA,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 8/5/2019.
No tocante à detração penal, reitero que a jurisprudência desta Corte Superior
orienta que a existência de circunstância judicial negativa – como os maus antecedentes
– é suficiente para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso, tornando
irrelevante, no caso concreto, a análise do
de pena após a detração.
quantum
Precedentes: AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
HC n. 786404/PE,
convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n. 563.932/MS,
1/6/2023;
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/5/2020.
No que diz respeito à reparação mínima do dano, verifica-se que o acórdão
recorrido não reconheceu a existência de seguro contratado pela vítima, tampouco que
eventual cobertura tivesse sido acionada. A alegação do agravante, portanto, configura
mera ilação, desprovida de qualquer respaldo probatório.
Documento eletrônico VDA52807087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:46
Código de Controle do Documento: 8dd8191a-9792-4381-84d8-5e595adaf116

Conforme estabelece o
do CPP, incumbia ao recorrente comprovar o
art. 156
fato impeditivo, o que não ocorreu. Não se pode, na via estreita do recurso especial,
pretender suprir omissão da própria defesa na fase instrutória.
Diante disso, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52807087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 11:47:46
Código de Controle do Documento: 8dd8191a-9792-4381-84d8-5e595adaf116

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.078.654 / PR
Número Registro: 2023/0202671-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50074810620174047009 50111043920214047009
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILMAR DE OLIVEIRA MUNIZ
ADVOGADOS
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
ROSANE DE LIMA - PR067059
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: GUSTAVO SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILMAR DE OLIVEIRA MUNIZ
ADVOGADOS : ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
ROSANE DE LIMA - PR067059
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54471723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: 12e90a93-8b91-4945-a208-ea9b5b82c741

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:21
Código de Controle do Documento: 12e90a93-8b91-4945-a208-ea9b5b82c741